Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727295-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MARTINO DE SA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, ADILSON ADAO DA COSTA, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, VERA LUCIA GOMES GERALDO, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER MARTINO DE SÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de resolução de contratos e reparação de danos, que deferiu tutela de urgência para arresto cautelar de ativos financeiros mantidos em contas bancárias pela corré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI até o limite de R$ 87.512,97, indeferindo o pleito em relação aos demais litisconsortes. O autor agravante narra, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo com o Banco do Brasil e, em seguida, dois contratos de cessão de crédito com a primeira agravada, que são objeto destes autos. Descreve que, referente ao primeiro negócio celebrado, pagou o valor de R$ 38.963,77 e, a empresa ré, se obrigou a pagar trinta e duas (32) parcelas de R$ 1.209,83 e sessenta e uma (61) no valor de R$ 967,86, adimplindo com somente oito parcelas, no total de R$ 9.678,64. Após, realizou uma renegociação das parcelas vincendas sem que, contudo, tenham sido pagas. Conta que, de modo semelhante, o segundo contrato de cessão de crédito foi celebrado no valor de R$ 61.200,00 e corresponde à significativa parte da totalidade de um empréstimo consignado contratado pelo agravante com o Banco do Brasil, tento a primeira agravada se comprometido a pagar setenta e duas (72) parcelas de R$ 2.972,16. Afirma que a empresa se encontra inadimplente desde a segunda parcela, descumprindo, inclusive, os termos da posterior renegociação da dívida. Alega que o Juízo a quo determinou que o arresto cautelar alcançasse somente os bens da primeira agravada, medida que restou inócua, em razão do retorno negativo do sistema SISBAJUD e RENAJUD. Acrescenta que na decisão recorrida foi determinado que se observasse tão somente o valor transferido para a agravada, sem considerar o real dano que o Agravante vem sofrendo em razão do inadimplemento. Aduz que há elementos suficientes nos autos do processo que evidenciam a responsabilidade solidária das empresas agravadas e de seus sócios, bem como para considerar que o valor que deve ser objeto da medida cautelar é o da totalidade dos danos auferidos pelo agravante. Defende a legitimidade dos demais litisconsortes passivos apontados na lide, por formarem com a primeira ré grupo econômico. Expõe os fatos que entende demonstrarem a formação do grupo econômico entre as empresas agravadas e os elementos para desconsideração da personalidade jurídica a fim de que o arresto de ativos financeiros alcance o patrimônio de todos os agravados, a fim de garantir a utilidade e finalidade do processo. Destaca que o agravado EDERSON SOARES DE LIMA é ex-sócio da empresa MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (atual para CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA) e, nos termos do art. 1.003 do Código Civil, deve ser responsável solidariamente pelos danos sofridos pelo agravante. Aponta que o citado agravado é réu em ação penal por fraude do qual é vítima, pois praticado por meio da celebração de contratos de empréstimo. Assevera que, em demandas semelhantes, somente naquelas em que houve o arresto do imóvel do agravado Ederson Soares da Silva é que os consumidores tiveram os seus direitos satisfeitos e os seus danos efetivamente reparados, razão pela qual postula pelo arresto do imóvel registrado na matrícula 261.779 no 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Argumenta que já sofreu, pelo menos, um prejuízo mínimo de R$ 165.303,33, o que, somado à parcelas vincendas no curso do segundo contrato, totaliza o valor de R$ 363.612,45, que deve ser considerado para efetivação do arresto. Alega que há nos autos provas dos contratos celebrados, do inadimplemento da primeira agravada, da formação de grupo econômico entre os demais agravados e da responsabilidade solidária dos sócios indicados no polo passivo da demanda, evidenciando a plausibilidade do direito, necessária à concessão da tutela recursal cautelar para que o arresto alcance o imóvel do Agravado Ederson Soares da Silva. Expõe que teme que sem o arresto do imóvel não haja a resolução de sua demanda e não tenha os seus danos devidamente ressarcidos, especialmente diante do retorno negativo por ativos financeiros da primeira agravada e dos inúmeros processos semelhantes distribuídos em face dos mesmos demandados. Ao final, requer seja concedida a tutela recursal antecipada, deferindo-se a tutela de urgência requerida na inicial quanto ao pedido de arresto, no valor de R$ 363.612,45 ou, pelo princípio da eventualidade, no valor de R$ 165.303,33, do imóvel registrado na matrícula 261.779 do 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, de propriedade do Agravado Ederson Soares da Silva. No mérito requer a reforma da decisão com a confirmação da medida que pretende seja antecipada. Preparo recursal comprovado (ID 28479532). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na parte recorrida da decisão, que indeferiu o arresto do imóvel do agravado litisconsorte EDERSON SOARES DA SILVA teve por fundamento ausência de elementos de convicção da pertinência subjetiva passiva alegada: “Conquanto se depreenda do cotejo do substrato fático contido nos autos, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, a ocorrência de risco ao resultado útil do processo em razão das atitudes esposadas pela corré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, não emerge dos elementos de convicção que instruem a inicial, ao menos por ora, a pertinência subjetiva passiva dos demais litisconsortes passivos, razão pela qual INDEFIRO o arresto cautelar do imóvel de titularidade do réu EDERSON SOARES DA SILVA.” Com efeito, não obstante os fortes indícios de que as rés tenham praticado conduta criminosa, denunciada pelo Ministério Público, em Juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, não se constata prova inequívoca da responsabilidade do réu Ederson a possibilitar o arresto em seu desfavor antes de oportunizado o contraditório. Do que se extrai dos autos, os contratos de cessão de créditos supostamente inadimplidos foram pactuados entre o agravante e a agravada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI em 08/07/2019 (ID 28479541 - Pág. 25) e 19/02/2020 (ID 28479543 - Pág. 2) e o agravado Ederson retirou-se da sociedade da empresa em 15/05/2019 (ID 28479546 - Pág. 17). Assim, considerando-se que a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento, a ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Considerando-se que os agravados não foram citados na origem, dispensa-se, também, a intimação neste recurso. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora